Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737108-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LOUREIRO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: WALID DE MELO PIRES SARIEDINE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIO LOUREIRO ALVES DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706495-49.2020.8.07.0001, que deferiu, em parte, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para integrar ao polo passivo o sócio, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que inexiste nos autos vestígios de provas capazes de corroborar as vazias ilações lançadas na inicial, não tendo o agravado se desincumbindo de seu ônus de demonstrar que o agravante tenha se valido da FLAS ou de qualquer outra empresa como instrumento de blindagem patrimonial para dissimular a prática de lesões aos seus direitos creditícios. Argumenta que, quando da apresentação do pedido de cumprimento de sentença (03.2023) ou da instauração do IDPJ (07.2023), a FLAS estava com a sua situação cadastral perante a RF plenamente regular, ativa. Destaca que o entendimento consagrado na remansosa jurisprudência relacionada ao tema é de que o mero encerramento irregular ou a insolvência da empresa não enseja, sozinho, motivo bastante ao deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede para indeferir a desconsideração de personalidade jurídica da empresa agravada, declarando-se a ilegitimidade passiva do sócio para compor o polo passivo. Preparo regular (ID: Num: 63657178). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, pois não identifico a indicação pela parte exequente de fato específico caracterizador da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. O Direito Civil estabeleceu que a autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Tal dispositivo legal consagrou a adoção, nas relações regidas pelo Código Civil (isso porque outros microssistemas, tais como o Código de Defesa do Consumidor, adotaram outros parâmetros), a chamada "TEORIA MAIOR" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por tal motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica. Observe-se que o desvio de finalidade se caracteriza quando a personalidade jurídica for utilizada com fins diversos daqueles pretendidos inicialmente. E a confusão patrimonial, decorre da dificuldade em se saber de quem é determinado patrimônio, se do sócio ou da empresa, tendo em vista que um se utiliza do outro. Compulsando os autos, verifico que o argumento de não ter sido adimplida a obrigação, nem tampouco bens passíveis de penhora para a quitação da dívida, não autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, este argumento não permite a constrição dos bens dos sócios para alcançar o êxito da execução. O c. Superior Tribunal de Justiça tem esse mesmo entendimento, vejamos: “A AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 509 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Óbice da Súmula 211/STJ. 2. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (grifou-se) (AgInt no AREsp n. 940.420/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) grifei Este e. Tribunal de Justiça também tem adotado esse entendimento, acrescentando ainda que o encerramento irregular da pessoa jurídica não é suficiente para embasar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: “(...) 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. (...) 7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (grifou-se) (Acórdão 1722024, 07157502920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora não permite a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4. "A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes." (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015). 5. Agravo de instrumento desprovido”. (grifou-se) (Acórdão 1633936, 07263184120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, é imprescindível a necessária demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica e de seu sócio, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, para que possa o patrimônio dos sócios serem alcançados para liquidar as dívidas da empresa. Dessa forma, a princípio, não resta evidente a comprovação nos autos de que o patrimônio da empresa executada se confunde com o dos sócios da empresa, ou que a sua finalidade foi desviada. Considerando a probabilidade do direito vindicado e, havendo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação do sócio agravante, revela-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a resolução do mérito deste recurso, sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador